Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
1 – Ação de busca e apreensão. Ausência de citação do réu. Na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a ausência de citação do réu enseja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual. Intimado, o autor para que indicasse a localização do veículo objeto do processo, ou para que emendasse a inicial, a fim de converter o feito em ação de execução, sob pena de extinção, este quedou-se inerte e não se desincumbiu do ônus relativos à promoção da citação do réu.
2 – Recurso conhecido, mas não provido.

V